Tribunal: TJDFT
Processo: 0700590-95.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. CARTÃO DE CRÉDITO. ATRASO DE PAGAMENTO. PARCELA DO PRÊMIO. DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da agravante, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Tutela de urgência. Recorribilidade. No sistema dos juizados especiais vige o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias na fase do conhecimento, conforme decidido pelo STF em sede de repercussão geral (RE 576.847-RG/BA, Rel. Min. Eros Grau). Todavia, uma compreensão sistemática dos juizados especiais (art. 1o. 3o. e 4o. da Lei n. 12.153/2209) não permite deixar ao desemparo situações em que a premência do bem da vida reclame medida mais ágil que a proferida pela decisão definitiva, Precedente (Acórdão1279185, Relator ARNALDO CORREA SILVA). Em razão da celeridade que orienta o procedimento, é necessário examinar o requisito do risco de dano com mais rigor, para evitar que os incidentes sobre a tutela de urgência constituam regra a obstar o rápido andamento dos processos.
4 – Probabilidade do direito. Seguro prestamista. Mora no pagamento do prêmio. Desemprego involuntário. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo ou risco ao resultado útil do processo. O agravante demonstra a probabilidade do direito. A regra constante no artigo 763 do Código Civil que estabelece que não tem direito à indenização, o segurado que estiver em mora no pagamento do prêmio, se ocorrer o sinistro antes de sua purgação, deve ser lida à luz do entendimento jurisprudencial. Na forma do Enunciado n. 376 da IV Jornada de Direito Civil do CJF, a resolução do contrato, ao qual o artigo 763 do Código Civil faz menção, depende de prévia interpelação, ou seja, a aplicação do referido dispositivo legal somente encontra respaldo quando constituído em mora o devedor. O autor se encontra em situação de vulnerabilidade, diante de seu desemprego involuntário, razão pela qual atrasou o pagamento da prestação do seu prêmio em 18 dias. A prestação do prêmio venceu em 10/01/2021, tendo o autor a adimplido no dia 28/01/2021, em razão de ter ficado desempregado em 21/01/2021. Não se verifica a constituição em mora do devedor, no caso, o que não autoriza a rescisão do contrato com base no artigo 763 do Código Civil, conforme enunciado retromencionado do Conselho da Justiça Federal. Inclusive, ao que tudo indica, a empresa ré teria recebido a prestação paga em atraso.
5 – Perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. A situação de desemprego do autor exige a fruição dos benefícios que o contrato de seguro lhe garantia. O aguardo pelo transito em julgado do processo irá comprometer a principal finalidade do seguro, que é resguardar no momento de dificuldade. Demonstrado, pois, o perigo de dano, suspende-se a exigibilidade das prestações do contrato de cartão de crédito até o transito em julgado do processo.
6 – Recurso conhecido e provido.